Tribunal: TJDFT
Processo: 0708007-23.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708007-23.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAIARA COSTA DE SOUZA RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 55974388, de cujo ônus a recorrente não se desincumbiu. A recorrente por meio da petição ID 56051724, tão somente informou que a única despesa que está no seu nome é a noticiada no ID 55926427. Da análise do documento anexado, verifica-se que a recorrente não cumpriu integralmente a decisão ID 55974388, uma vez que não apresentou cópia da carteira de trabalho e contracheque atuais, se empregada, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e extratos atualizados de todas as contas bancárias de sua titularidade. Ressalta-se que a recorrente informa em seu recurso inominado suportar despesas mensais, a exemplo da dívida de cartão de crédito. O comprovante de fatura de cartão de crédito, por si só, não induz à miserabilidade jurídica, não sendo possível aferir a sua renda mensal, a fim de possibilitar a concessão da gratuidade de justiça. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, intime-se a recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito